Tribunal: STF
Processo: AI 269011
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-21
Data de publicação: 2000-11-21

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTEÚDO ILEGÍVEL DA
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA LANÇADA NA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO -
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
             - Não se presume a tempestividade dos recursos em geral,
pois incumbe, a quem recorre, o ônus processual de produzir, com
base em dados oficiais inequívocos, elementos que demonstrem que a
petição recursal foi efetivamente protocolada em tempo oportuno.
             O conteúdo absolutamente ilegível dos elementos de ordem
temporal constantes da autenticação mecânica lançada na petição
recursal, especialmente daquele que concerne à data de interposição do
recurso extraordinário, impede a aferição da tempestividade do apelo
extremo, equivalendo, por isso mesmo, para os fins a que alude a Súmula
288/STF, à própria ausência, no traslado, de dado objetivo relevante,
imprescindível ao controle jurisdicional desse específico pressuposto
recursal. Precedentes.